Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-78.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702574-78.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO APELADO: MARIA JOSE DIONISIO NOGUEIRA, HELIO WALDEMAR DIONIZIO, WELLINGTON JOSE DIONIZIO, MARIA TEREZINHA DIONISIO, ALCINO LUIS DIONISIO, JOSE PEDRO DIONISIO, LUCIANA CRISTINA DIONISIO, BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se (TODAS) as partes para ciência das informações prestadas pela Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas (ID 26640740), requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, considerando a prerrogativa do ente distrital ao prazo em dobro. Brasília, 21 de junho de 2021 18:53:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator